Tribunal: CARF
Processo: 19615.000533/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2003 a 30/06/2006
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103. PORTARIA MF N.o 2/2023.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em julgamento na segunda instância (Súmula CARF n.o 103). Havendo constatação que a exoneração de tributo e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao limite de alçada de R$ 15.000.000,00, da Portaria MF n.o 2/2023, não se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 30/06/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. CFL 68.
A empresa é obrigada a declarar na Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) a totalidade dos fatos geradores ocorridos.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. INTENÇÃO DO AGENTE.
A responsabilização tributária pelo cometimento de infração independe da intenção do agente.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19615.000533/2007-76
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-010.060 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

EMPRESS EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2003 a 30/06/2006
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DO
VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103. PORTARIA MF N.o 2/2023.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em julgamento na segunda instância (Súmula
CARF n.o 103). Havendo constatação que a exoneração de tributo e encargos
de multa, em primeira instância, é inferior ao limite de alçada de R$
15.000.000,00, da Portaria MF n.o 2/2023, não se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
SUMULADA.
SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de
reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito
de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da
penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária
aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe
constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 30/06/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. CFL 68.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19615.000533/2007-76
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19615.000533/2007-76

A empresa é obrigada a declarar na Guia de Recolhimento ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) a
totalidade dos fatos geradores ocorridos.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. INTENÇÃO DO AGENTE.
A responsabilização tributária pelo cometimento de infração independe da
intenção do agente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício e em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso de Ofício (e-fl. 321) e de Recurso
Voluntário (e-fls. 365/377), com efeito suspensivo e devolutivo ― autorizados nos termos dos
arts. 34, inciso I, e 33, respectivamente, ambos do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, o primeiro interposto mediante simples
declaração na própria decisão de primeira instância, enquanto o segundo recurso foi interposto
pelo sujeito passivo, devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu
inconformismo com a decisão de piso (e-fls. 321/329), proferida em sessão de 24/07/2007,
consubstanciada no Acórdão n.o 11-19.670, da 6.a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Recife/PE (DRJ/REC), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente o pedido deduzido na impugnação, mantendo o lançamento procedente, a despeito
de ter sido relevado em parte a multa aplicada, reduzindo-a, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 30/06/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. CFL 68.
A empresa é obrigada a declarar na Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) a totalidade dos fatos
geradores ocorridos.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. INTENÇÃO DO AGENTE.
A responsabilização tributária pelo cometimento de infração independe da intenção do
agente.
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19615.000533/2007-76

MULTA. RELEVAÇÃO. REQUISITOS.
A multa será relevada para infratores primários quando ocorrer correção da falta e
pedido de relevação até a expiração do prazo para impugnação, desde que não tenham
ocorrido circunstâncias agravantes.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

O lançamento em destaque refere-se ao auto-de-infração, DEBCAD n.o
37.025.366-3, o qual decorreu do fato da empresa haver apresentado, nas competências
02/2003 a 06/2006, a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, contrariando desta forma o que dispõe o art. 32, inciso
IV, e §5o da Lei no 8.212, de 24/07/1991, acrescentados pela Lei no 9.528, de
10/12/1997, combinado com art. 225, IV, §4o do Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999. A penalidade aplicada assumiu o
montante de R$ 590.044,50 (quinhentos e noventa mil e quarenta e quatro reais e
cinquenta centavos).

De acordo com o “Relatório Fiscal da Infração, fl. 199, durante ação fiscal na
empresa acima identificada, constatou-se que foram omitidas, na declaração prestada
através da GFIP, remunerações pagas ou creditadas a segurados empregados e a
contribuintes individuais. O mesmo relatório acrescenta que nos anexos I e II estão
discriminadas as remunerações omitidas e demonstrado o cálculo da contribuição não
declarada.

O agente do fisco assevera que, para constatação das omissões, foram
comparadas as remunerações apresentadas pela empresa em arquivos digitais e aquelas
constantes no sistema informatizado da Previdência Social, o qual é alimentado pelas
declarações da GFIP.

O “Relatório Fiscal da Aplicação da Multa”, fls. 200/203, apresenta a
fundamentação legal e os critérios adotados para obtenção do valor da penalidade
aplicada. Também consta deste relatório a informação de que não há registros da
existência de autos-de-infrações anteriores lavrados contra este sujeito passivo e, ainda
que, durante o desenvolvimento da fiscalização, não foram observadas circunstâncias
que pudessem agravar a multa lançada.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificado pessoalmente do lançamento através do seu representante legal, fl.
01, o sujeito passivo apresentou em 04/01/2007, impugnação, fl. 207, sob número de
protocolo 35174.000029/2007-69, na qual alega em síntese que:

a) o auto infracional sob enfoque está atrelado aos autos-de-infração n.o
37.025.365-5; 37.025.367-1 e 37.025.368-0, posto que todos são decorrentes do mesmo
fato;

b) a impugnante jamais omitiu ou minorou informações sobre os segurados a seu
serviço, na verdade, estes dados, enviados em total consonância com os padrões
estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, foram apagados do
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19615.000533/2007-76

banco de dados em razão de incompatibilidade entre os sistemas informatizados da
Caixa Econômica Federal e da Previdência Social;

c) tendo sido orientada pela CEF e pelo Ministério do Trabalho, agiu de boa-fé e,
não tendo conhecimento da incompatibilidade dos sistemas informatizados da CEF e do
INSS, acabou por se tomar vítima deste problema operacional;

d) recuperou todas as informações que haviam sido excluídas e preparou as
declarações da GFIP com base nas folhas de pagamento, conforme documentos
juntados;

e) não possuindo antecedentes no cometimento de infrações à legislação
previdenciária e tendo agido de boa-fé, faz jus à relevação da penalidade.

Por fim, pugna, com base nos argumentos apresentados, pela declaração de
insubsistência do presente lançamento fiscal.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita, a despeito de ter sido relevado
em parte a multa aplicada, reduzindo-a para R$ 58.023,41.
Do Recurso de Ofício
O recurso necessário foi interposto por declaração na decisão de primeira
instância, nestes termos:

Resolve-se, ainda, interpor recurso de oficio ao Segundo Conselho de
Contribuintes, posto que o valor da desoneração supera o limite de alçada fixado pela
Portaria MPS no 158, de 11/04/2007.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Em relação ao principal o contribuinte saneou parte das infrações havendo
relevação da multa e, no mais, não há controvérsia principal em curso.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade do Recurso de Ofício
Inicialmente, analiso o juízo de admissibilidade do recurso ex officio.
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19615.000533/2007-76

Pois bem. Na forma da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância, estando, atualmente, fixado em R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), na forma
do art. 1.o da Portaria MF n.o 2, de 17 de janeiro de 2023, publicada em 18 de janeiro de 2023.
Como é de conhecimento amplo, a Portaria referida teve por finalidade
estabelecer limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento de
Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ).
Concretamente, observo que a origem exonerou o contribuinte em termos de
principal e encargo de multa em valor inferior ao teto atual.
Referida demonstração aponta para uma exoneração em primeira instância inferior
ao atual limite de alçada, considerando tributo e encargos de multa.
Demais disto, em precedentes deste Colegiado caminhou-se no mesmo sentido de
seguir o valor de alçada no momento do julgamento em segunda instância, em decisões
unânimes. Eis as ementas:
Acórdão n.o 2202-009.639, datado de 07/03/2023
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DO VALOR
VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA
CARF N.o 103. PORTARIA MF N.o 2/2023.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em julgamento na segunda instância (Súmula CARF n.o 103).
Havendo constatação que a exoneração de tributo e encargos de multa, em primeira
instância, é inferior ao limite de alçada de R$ 15.000.000,00, da Portaria MF n.o 2/2023,
não se conhece do recurso de ofício.

Acórdão n.o 2202-006.075, datado de 03/03/2020
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração Tributária,
para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de
admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite
vigente na ocasião. Havendo constatação de que a exoneração do pagamento de tributo
e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$
2.500.000,00 não se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Acórdão n.o 2202-005.558, datado de 08/10/2019
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19615.000533/2007-76

A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração Tributária,
para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de
admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite
vigente na ocasião. Havendo constatação de que a exoneração total do pagamento de
tributo e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de
R$ 2.500.000,00 não se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Destarte, não deve ter seguimento o recurso necessário, pois houve exoneração do
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total inferior ao limite de
alçada hodiernamente vigente.
Sendo assim, não conheço do recurso de ofício.
Admissibilidade do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 27/09/2007, e-fl. 360, protocolo recursal em 26/10/2007,
e-fl. 365, e despacho de encaminhamento, e-fl. 1.332), tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito do Recurso Voluntário
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a infração por ter a empresa apresentado, nas competências 02/2003 a 06/2006,
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 225/229), constatou-se que foram
omitidas remunerações pagas ou creditadas a segurados empregados e a contribuintes
individuais.
Além de manter a discussão sobre as mesmas matérias indicadas na impugnação,
inclusive por imposição do princípio da devolutividade e da preclusão, atentando-se ao
contencioso administrativo instaurado, o recorrente desenvolve a mesmíssima linha
argumentativa exposta na peça impugnatória, sem haver modificações significativas, neste
prisma, considerando que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a impugnação, assim
como estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos fólios processuais,
confortável com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar, doravante, como
meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a confirmação e adoção
da decisão recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19615.000533/2007-76

9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu
o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:

Inicialmente contextualizemos a lide sob a ótica da obrigação das empresas de
apresentarem mensalmente a GFIP.

A Lei n.o 9.528, de 10/12/1997 introduziu a obrigatoriedade de apresentação da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP.

Desde a competência janeiro de 1999, todas as pessoas físicas ou jurídicas
sujeitas ao recolhimento do FGTS, conforme estabelece a Lei n.o 8.036/90 e legislação
posterior, bem como às contribuições e/ou informações à Previdência Social, conforme
disposto nas Leis ns.o 8.212 e 8.213, ambas de 24/07/1991 e legislação posterior, estão
obrigadas ao cumprimento desta obrigação.

Devem ser informados os dados da empresa e dos trabalhadores, os fatos
geradores de contribuições previdenciárias e valores devidos ao INSS, bem como as
remunerações dos trabalhadores e valor a ser recolhido ao FGTS.

As informações são enviadas pelos empregadores para a CEF, órgão gestor do
FGTS, e esta encaminha estes dados à Previdência Social, a qual os utiliza, tanto para
fins de concessão de benefícios, como para verificação da regularidade dos
contribuintes quanto às contribuições sociais correspondentes.

Com base nas considerações acima, afastamos de plano a alegação da
impugnante de que sofreu prejuízo em razão de incompatibilidade entre os sistemas da
CEF e do INSS. E que, como mencionamos, as informações que são enviadas ao banco
de dados da Previdência Social têm origem na própria declaração do contribuinte,
cabendo à Caixa Econômica, no que diz respeito aos dados que interessam à
Previdência Social, apenas a função de efetuar o repasse dos registros conforme os
tenha recebido do empregador.

Admitir que há incompatibilidade entre os sistemas informatizados do órgão
receptor dos dados (CEF) e do órgão que os utiliza para fins previdenciários (INSS) é
colocar em cheque todo o sistema de concessão de benefícios e de arrecadação de
contribuições, o que é inadmissível.

Não há, então, como acatar o argumento impugnatório de que houve perda de
informações relativas aos segurados a seu serviço em razão de problemas de
comunicação entre sistemas informatizados dos órgãos encarregados da recepção e
processamento dos dados declarados na GFIP, posto que as declarações em que o
Auditor Fiscal se baseou para caracterizar a infração foram obtidas a partir de
declarações fornecidas através das GFIP enviadas pelo próprio contribuinte. Ressalte-se
ainda que o sujeito passivo não apresenta qualquer elemento probatório que pudesse
corroborar suas alegações.

O impugnante pede a declaração de improcedência da sanção administrativa,
alegando a inocorrência de má-fé de sua parte no que diz respeito à apresentação de
informações deficientes à Previdência Social.

A escusa com base na boa-fé é, via de regra, inadmissível na seara tributária,
pois, a responsabilidade por infrações à legislação fiscal, salvo as exceções legais,
independe da intenção do agente, nos termos do Código Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Quando o contribuinte afirma que o lançamento em teia decorreu do mesmo fato
relacionado a outros autos-de-infração incorre, mais uma vez, em equívoco. Ao se
cotejar o Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TEAF com os dados constantes nos
sistemas informatizados da Previdência Social, constata-se que na mesma fiscalização
foram lavrados os seguintes autos: 37.025.365-5 (decorrente do fato da empresa deixar
de preparar as folhas de pagamento nos padrões estabelecidos pelo INSS); 37.025.367-1
(decorrente do fato da empresa ter apresentado a GFIP com informações inexatas
incompletas ou omissas, nos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuição
previdenciária) e 37.025.368-0 (decorrente do fato da empresa apresentado a GFIP em
desconformidade com o respectivo Manual de Orientação).
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19615.000533/2007-76

Com relação ao auto decorrente de falta vinculada à folha de pagamento,
percebe-se claramente que não existe qualquer identidade de fato gerador com o
presente lançamento, no entanto, quanto aos autos decorrentes de falhas na apresentação
da GFIP, poder-se-ia imaginar que foram motivados pelo mesmo fato.

Porém, uma análise mais cuidadosa leva-nos a outra conclusão. Vejamos.

Para facilitar a visualização, apresentamos tabela onde constam os dispositivos
legais infringidos, com o que se demonstra que é falsa a tese de que os autos-de-infração
lavrados durante a ação fiscal foram motivados pelo mesmo fato.
Auto de Infração n.o
Dispositivo legal infringido
37.025.366-3
Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV e §5o, também - acrescentado pela Lei
no 9.528, de 10.12.97 combinado com art. 225, IV, §4o do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99.
37.025.367-1
Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV e §6o, acrescido pela Lei no 9.528, de
10.12.97, combinado com o art. 225, IV e §4o do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99.
37.025.363-0
Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, §§1o e 3o, combinado com o art. 225,
inciso IV, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 06.05.99.

A luz dos dados acima, demonstra-se que os autos-de-infração lavrados no
procedimento fiscal autorizado pelo Mandado de Procedimento Fiscal n.o 09320894/01
têm fundamentos legais distintos, não se detectando na espécie qualquer ocorrência de
mais de uma autuação pelo mesmo fato gerador.

Afastados os argumentos com os quais o impugnante buscava obter a declaração
de improcedência da presente autuação, passemos a enfocar o seu pedido de dispensa da
multa. Os requisitos para a concessão da dispensa da penalidade são os previstos no §
1.o do art. 291 do RPS, e incluem a primariedade do autuado, a ausência de
circunstâncias agravantes, o pedido efetuado dentro do prazo para defesa e a correção da
falta que motivou a lavratura do auto.

Em relação ao cumprimento dos três primeiros requisitos listados acima,
podese dizer que:

a) o autuado é primário, dado que nos sistemas de informática
da Previdência não constam outros autos-de-infração por descumprimento
de obrigações acessórias previdenciárias emitidos contra a mesmo;

b) não foram relatadas circunstâncias agravantes pela
Fiscalização; e

c) o pedido de relevação foi requerido dentro do prazo para
impugnação.

A correção da falta deve ser analisada tendo-se em conta os termos da Instrução
Normativa SRP n.o 03, de 18/12/2005:
Art. 647. Nas situações abaixo, cada competência em que seja constatado o
descumprimento da obrigação independentemente do número de documentos não
entregues na competência, é considerada como uma ocorrência:
I - GRPS ou GPS não encaminhada ao sindicato correspondente, ate' a
competência dezembro de 2001;
II - GFIP ou GRFP não entregue na rede bancária, a partir da competência
janeiro de 1999;
III - GFIP ou GRFP entregue com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições sociais.
(...)
Art. 656. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada a correção da
falta pelo infrator até a data da ciência da decisão da autoridade que julgar o
Auto de Infração.
(...)
§6o Na hipótese do inciso III do caput do art. 647, a entrega pelo autuado de
GFIP informando parte dos fatos geradores omitidos na competência implicará a
atenuação ou a relevação da multa na proporção do valor das contribuições
sociais previdenciárias relativas aos fatos geradores informados, exceto:
I - os fatos geradores não relacionados no Relatório Fiscal;
II - a diferença entre o valor total relativo à contribuição não declarada e o limite
máximo estabelecido para a aplicação da multa.
(...)
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19615.000533/2007-76

Vê-se que a norma acima transcrita possibilitava a relevação da multa na
proporção da correção da infração, mesmo que ainda persistisse parcialmente a omissão
de fatos geradores. Em obediência a este comando, deve ser reduzido o montante da
penalidade na proporção da correção de parte da falta motivadora da autuação sob
enfoque.

Chamamos atenção que atualmente não se tem autorização para relevar, para
uma dada competência, parcialmente a multa, já que os dispositivos acima foram
alterados/revogados pela Instrução Normativa SRP no 23, de 30/04/2007, porém, serão
os mesmos aplicados à situação em questão, haja vista que, tendo sido a impugnação
apresentada em 04/01/2007, norma nova não poderia ser aplicada retroativamente para
prejudicar o sujeito passivo, nos termos do art. 106 do CTN.

Outro aspecto que temos que ressaltar diz respeito à identificação da declaração
em GFIP que servirá como parâmetro de comparação para efeito de se aferir a efetiva
correção da falta.

Sobre o tema é necessário que transcrevamos disposição normativa contida no
Manual da GFIP, aprovado pela Instrução Normativa da Secretaria da Receita
Previdenciária n.o 11, de 25/04/2006, o qual no seu item 7.2 prescreve:
Havendo a transmissão de mais de uma GFIP/SEFIP para o mesmo
empregador/contribuinte, competência, código de recolhimento e FPAS (mesma
chave), a GFIP/SEFIP transmitida posteriormente é considerada como
retificadora para a Previdência Social, substituindo a GFIP/SEFIP transmitida
anteriormente, ou é considerada uma duplicidade, dependendo do número de
controle.

A luz da norma acima, conclui-se que a GFIP válida para fins de verificação do
saneamento da infração é a última que foi enviada pelo sujeito passivo, exceto para os
casos de declarações contendo dados idênticos, posto que são consideradas envio em
duplicidade.

Com base no que acima expusemos, mesmo tendo o impugnante juntado cópias
de protocolo de envio de várias GFIP, tomamos como referência para análise da
correção da falta, a última declaração constante no banco de dados da Previdência
Social.

Anexamos a este voto [voto DRJ] planilhas onde estão discriminados, por
competência e estabelecimento, os fatos geradores que deixaram de ser declarados em
GFIP mesmo após a providência de correção da falta adotada pelo sujeito passivo.
Ressaltando-se que estes dados são relativos aos segurados empregados, pois, as
remunerações dos segurados contribuintes individuais foram declaradas na
integralidade.
De mais a mais, não cabe deixar de aplicar a multa remanescente sob argumento
de proporcionalidade ou razoabilidade e suas variáveis, sob pena de reconhecimento incidental
de inconstitucionalidade, vedado o pronunciamento na forma da Súmula CARF n.o 2. O depósito
prévio foi afastado, não sendo mais controvertido, tendo o recurso sido admitido sem essa
exigência. Inexiste nulidade no lançamento realizado dentro dos parâmetros normativos vigentes
à época, sem demonstração de quaisquer prejuízos pela recorrente, ademais alegações de
inconsistências ou incompatibilidades de sistemas informatizados não socorre ao contribuinte,
especialmente sem demonstração concreta e efetiva de tal alegação, sendo a obrigação acessória
imposta a todos e de forma uniforme.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Sendo assim, de livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos
constam, não vejo reparos na decisão de primeira instância em relação ao recurso voluntário,
mantendo-a neste particular.
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19615.000533/2007-76

Em suma, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
Conclusão conjunta quanto aos recursos
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, deve-se manter na integra a decisão
hostilizada, pelo que não conheço do Recurso de Ofício e, quanto ao Recurso Voluntário,
conheço-o e nego-lhe provimento. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, não conheço do Recurso de Ofício e NEGO PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1344
DF CARF MF
Original